Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-81.2024.8.11.0022
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000751-81.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), VANILDA DOS SANTOS VILAS BOAS - CPF: 953.092.761-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Deixo de conhecer a ambos. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto(1o Vogal): Por essas razões, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo integralmente a sentença recorrida. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2o Vogal): acompanho o relator. POR MAIORIA, DEIXOU DE CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA E OUTRO.
SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA.
PRELIMINAR. AÇÃO ORIGINADA NO JUÍZO COMUM CÍVEL.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 303467879
-
reclamação no 1000751-81.2024.8.11.0022
–
da Vara Única de Pedra Preta
), que julgou procedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1a CDPb – RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE no 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1a CDPbC – CC no 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI no 5005987-03.2019.8.21.0002 – rela. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3a TR – RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – rela. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7a CC – RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

- da situação fática.

O Provimento no 26/2022-CM/TJMT, de 5 de agosto de 2022, criou o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. Posteriormente, a Resolução TJMT/OE no 08, de 4 de julho de 2023, em seu artigo 3o, inciso VIII, suspendeu, a partir de 1o de outubro de 2023, a competência da Vara Única da Comarca Pedra Preta para processar e julgar feitos dos Juizados Especiais. Já o artigo 7o da mesma resolução determinou que, a partir dessa data, os novos processos deveriam ser distribuídos ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Por sua vez, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) no 85560/2016 – Tema 01/TJMT fixou a seguinte tese:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.”

Sendo assim, tratando-se de demanda de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e tendo sido a ação protocolada em 23/7/2024, no JUÍZO COMUM CÍVEL, com prolação de sentença em 28/1/2025, revela-se a incompetência do juízo sentenciante.

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5o, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1009451-60.2022.8.11.0040; 1005475-63.2025.8.11.0000; 1010682-51.2024.8.11.0041, entre outros
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou Núcleo Digital específico, para o processamento e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, e diante da não assunção de competência no Juizado Especial competente na origem, impõe-se a correção – por linhas tortas – do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica.

- do ônus da sucumbência.

A respeito da verba de sucumbência em hipóteses de extinção da lide sem análise de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, é no sentido de que a parte que deu causa à instauração da demanda deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (
§10 do art. 85, do CPC
). Precedentes.

(
STJ – 4a T - AgInt no REsp 1795444-PR - rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 31/3/2025
); (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 0000500-03.2008.8.11.0035 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/4/2025 - DJE 21/4/2025
) e (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1000556-06.2022.8.11.0107 – rela. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16/4/2025 - DJE 22/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO dos recursos.
2-
Declaro, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente,
a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde e em razão da hipervulnerabilidade da parte.

2.1)
Em consequência, determino ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao juízo competente (
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão
.
4-
Nos termos do art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrido (
que deu causa ao ajuizamento da demanda
) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000751-81.2024.8.11.0022.

Origem
: VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA.

Recorrentes:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
VANILDA DOS SANTOS VILAS BOAS.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 27/11 A 1o/12/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, mantendo a tutela de urgência anteriormente concedida e determinando a obrigação de fazer aos reclamados, de forma solidária, no sentido de fornecerem consulta com médicos especialistas tipo cirurgião vascular e ortopedista, conforme prescrição médica, em favor da reclamante, de forma imediata, devendo ser comprovado o fornecimento da consulta no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores.

Em seu voto, o ilustre Relator não conheceu do recurso, declarando, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente, a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde em razão da hipervulnerabilidade da parte.

Em consequência, o Relator determinou ao Juízo de origem, com urgência, que promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao Juízo competente (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), para homologação dos atos praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão, condenado a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Vale ressaltar que, pelo caminho da nulidade da decisão do juízo comum, também seria defeso a esta Turma Recursal em declará-la, pois, competência para isso não teria.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto ao não conhecimento do recurso interposto e a declaração da incompetência do juízo comum cível na origem.

Inicialmente, observa-se que, na data de
26/8/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento de consulta médica com especialistas – cirurgião vascular e ortopedista –
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecer consultas médicas especializadas a um dos entes federativos demandados, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, reconheceu a responsabilidade
solidária
dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, mas também estabeleceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas.

Contudo, tal direcionamento não implica em exclusão da responsabilidade solidária, mas apenas em uma ordem de preferência para o cumprimento da obrigação, mantendo-se a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

Sobre o tema, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, dispõe que o dever estatal é solidário entre União, Estados e Municípios. Essa solidariedade, reafirmada pelo STF no Tema 793,
permite que o cidadão escolha contra qual ente demandar
.

Nesse contexto,
observa-se que a reclamante ingressou com a presente demanda em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Pedra Preta
, necessitando do fornecimento de consultas médicas com especialistas em cirurgia vascular e ortopedia para continuidade de seu tratamento de saúde, sendo incontroversa a necessidade médica e a hipossuficiência econômica da paciente.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) indicou que as consultas especializadas são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, sob gestão municipal, via central de regulação, e que o município de Pedra Preta tem pactuada a consulta em cirurgia vascular e ortopedia no próprio município e no município de Rondonópolis.

Contudo, embora o parecer técnico aponte para a responsabilidade primária do ente municipal, no caso concreto, não se mostra adequado o direcionamento da obrigação exclusivamente a um dos entes federativos.

Isso porque, conforme a própria tese fixada pelo STF, a solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais de saúde é a regra, sendo o direcionamento uma faculdade do Juízo, a ser exercida conforme as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, considerando que a autora já aguarda há tempo considerável pelo agendamento das consultas, cujo valor do procedimento é relativamente baixo (R$ 750.00).

A divisão de responsabilidades entre os entes poderia gerar mais entraves burocráticos e atrasos no cumprimento da obrigação. Assim, a manutenção da solidariedade plena permite que a parte autora exija o cumprimento da obrigação de qualquer dos devedores.

Dessa forma, a melhor solução é manter a condenação solidária, sem direcionamento específico, cabendo aos entes federativos, no âmbito administrativo, estabelecerem a forma de cumprimento da decisão judicial e eventual ressarcimento entre si.

Ressalta-se que a solidariedade não significa que ambos os entes devam cumprir simultaneamente a mesma obrigação, mas sim que qualquer deles pode ser compelido a cumpri-la integralmente, sem benefício de ordem, cabendo-lhes posteriormente acertar entre si a divisão do ônus financeiro, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Nesse sentido, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025